Tribunal: TJMT
Processo: 0002564-14.2014.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002564-14.2014.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO MESSIAS VIANA - CPF: 034.730.251-35 (RECORRIDO), ANDREA CAMARGO DE RESENDE BORDIM - CPF: 010.831.741-26 (RECORRIDO), ANGERLEY CAMARGO DE RESENDE - CPF: 580.557.461-68 (RECORRIDO), ROBERTO DA SILVA VIANA - CPF: 452.339.931-04 (RECORRENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ANDREA CAMARGO DE RESENDE BORDIM - CPF: 010.831.741-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DOMÍNIO DA VIOLENTA EMOÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - MEIO CRUEL – DUAS FACADAS – INTUITO DE MALDADE E/OU IMPOR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO NÃO VERIFICADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT - QUALIFICADORA AFASTADA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – DINÂMICA CRIMINOSA – INDÍCIOS DE ELEMENTO SURPRESA - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ARESTO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE SER ANALISADA NA FASE DE PRONÚNCIA - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL.

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
.

Em outras palavras, o que a define “
não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

“Todavia, no caso concreto, não houve reiteração de golpes ou excesso de
facadas
, pois foram desferidas 4 (quatro)
facadas
, de modo que não se verifica a crueldade, como requinte de execução do crime, com propósito deliberado de aumentar o sofrimento da vítima.”
(Rse N.U 0003827-29.2020.8.11.0004)

A existência de
discussões
verbais anteriores envolvendo os agressores e a vítima, por si só, não se mostra suficiente para elidir a qualificadora do emprego de
recurso
que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Se a qualificadora possui suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Tendo a qualificadora do [...]
recurso
que dificultou a
defesa
da vítima fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.”
(RSE N.U 1000769-09.2022.8.11.0108)

A alegação de que o recorrente
teria cometido o

delito sob o domínio de
violenta emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima,
“constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
(RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000)

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para
afastar a qualificadora do emprego de meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), reclassificando a pronúncia para homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002564-14.2014.8.11.0087 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE(s):

ROBERTO DA SILVA VIANA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBERTO DA SILVA VIANA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (PJe NU 0002564-14.2014.8.11.0087), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, III e IV, do CP - (ID 168770754).

O recorrente sustenta que: 1) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 2) teria agido
“sob o domínio da violenta emoção após injusta provocação da vítima”
.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para
“homicídio privilegiado”
(168770787).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 168770793).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2º, INCISO III E IV, DO CÓDIGO PENAL ) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA, AO ARGUMENTO DE QUE O ACUSADO ENCONTRAVA-SE SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO APÓS A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER RECONHECIDO O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JÚRI. 2) SUBSIDIARIAMENTE, ANSEIA PELO DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 176719693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO I:

[...] no dia 01° de novembro de 2014, por volta das 23h00min, na Linha 31, zona rural, aproximadamente 01 km (um quilômetro) da Rodovia BR 163, em Guarantã do Norte — MT, ROBERTO DA SILVA VIANA com manifesto animus necandi, utilizando de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu dois golpes de arma branca (faca) contra a vítima Andréa Camargo de Resende Bordim, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia e que foram os responsáveis pela sua morte.

[...]

Ante ao exposto, denuncio ROBERTO DA SILVA VIANA, como incurso no artigo 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal Brasileiro”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – fls. 8/11 - ID 168770754)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 9-10, recognição visuográfica de local de crime (fls. 11-17), auto de apreensão de fls. 38, laudo de lesão de necropsia de fls. 278-279, mapa topográfico para localização das lesões (fls. 280), laudo de constatação de manchas de sangue (fls. 282-286), bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo. Os indícios de autoria restam incontroversos, notadamente constatados pelo que consta dos depoimentos prestados em sede inquisitorial e em Juízo, sendo, portanto, esses indícios suficientes para pronunciar o acusado e levá-lo, por consequência, a julgamento perante o Tribunal do Júri. A testemunha HELIO ULLRCH, relatou perante a autoridade policial e confirmou em Juízo, o seguinte:[...].

Ao ser inquirida em Juízo, a testemunha ANTÔNIA CAMARGO DE RESENDE, afirmou, em síntese, que a vítima era amante do acusado, bem como que o acusado ameaçava a vítima há aproximadamente quatro anos, falando que se ela o largasse, ele a mataria. Ainda, relatou que a esposa do acusado também ameaçava a vítima, pois sabia dessa relação extraconjugal. A testemunha ANTÔNIO FRANCISCO DE RESENDE, afirmou que sobre os fatos não sabe de nada, mas que o acusado sempre ameaçava a vítima, dizendo para ela não levar o acusado na justiça por causa do filho que tinham juntos. Afirmou que a vítima queria separar dele, pois nunca deu nada para vítima e paro filho. [...]

No depoimento a testemunha ADAILTON CAMARGO RESENDE, relatou que não sabe muito sobre a relação entre a vítima e o acusado, pois não convivia com eles. Mas confirmou que a vítima falava que o acusado batia as vezes nela, e que muitas vezes ela tentava largar dele, mas este não deixava e acabavam voltando. Ainda, relatou que sua mãe falava que o acusado sempre ameaçava a vítima, bem como a esposa do acusado também ameaçava-a. Por fim, desconfia que as agressões fossem por causa de ciúmes. Ao ser inquirida em Juízo a informante APARECIDA DE JESUS MESSIAS VIANA, relatou em síntese, que não sabe nada sobre os fatos e apenas ficou sabendo que seu esposo era o acusado, após a confissão desse perante a autoridade policial. Ainda, afirmou que seu esposo trabalhou normalmente no dia dos fatos e apenas saiu de noite para comprar remédio, em Matupá, retornando para casa por volta da meia noite. Por fim, afirmou que sabia que o acusado já teve relação extraconjugal com a vítima, por aproximadamente um ano. A testemunha HELENI VITAL DE LIMA, disse que no dia dos fatos a vítima falou que o acusado ligou para ela e que iriam se encontrar, e que por volta das 19h3Omin fechou o seu estabelecimento e não viu mais a vítima. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha VERA LÚCIA DE ARAÚJO, em que o acusado e a vítima tinham marcado de se encontrarem. A testemunha PAULINO ALVES DOS SANTOS, relatou em Juízo que fez uma corrida para a vítima, discorrendo que foi juntamente com a vítima na casa dela, em União do Norte e a vítima tomou um banho e se trocou. Após isso, deixou a vítima no Beira Rio e foi para o seu ponto de táxi, e não sabe mais o que aconteceu. Em juízo a informante LEANI MESSIAS VIANA, confirmou que o seu pai/acusado teria praticado o homicídio. Disse que estava preocupada com o seu pai, pois havia recebido uma ligação dele, informando que a vítima tinha ligado e teria dito que o seu filho estava doente. Ainda, relatou com detalhes, como seu pai havia feito. Informando que após não encontrar o seu filho, o acusado saiu com a vítima de carro em rumo a Guarantã do Norte, momento em que a vítima começou a provocá-lo dizendo que o filho não era dele, entre outras coisas. Ato contínuo, acabou perdendo a cabeça e matou a vítima. No mais, relatou que no dia dos fatos, recebeu uma ligação do seu pai e escutou a voz da vítima no fundo, e após isso o acusado desligou o telefone. Depois disso, foi até a residência dele e encontrou apenas a sua mãe, e ficou aguardando o seu pai chegar, sendo que chegou por volta da meia noite. Por fim, foi para a sua casa com o seu esposo, com o carro do seu pai e deixou a sua moto com ele. Embora o acusado tenha exercido o seu direito de ficar em silêncio, o seu interrogatório perante a autoridade policial confessou a prática delituosa, em que é coerente com os demais fatos constantes nos autos. [...]

As testemunhas AILTON PEREIRA DO AMARAL, JOÃO MARINHO LIMA e CLEDIOMAR MAIA, em nada contribuíram para elucidação dos fatos. Cabe registrar que para proferir sentença de pronúncia não se exige o juízo de certeza sobre a autoria delituosa tal qual se exige para a condenação, pois, nesta fase processual vigora o princípio do in dúbio pro societate, bastando apenas o magistrado se convencer da existência do crime e de haver indícios da autoria, conforme já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...].

O mesmo ocorre com as qualificadoras, as quais somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer lastro nos autos, fato este que não acontece no caso vertente. [...]

Assim, neste momento processual, caso haja dúvida acerca das circunstâncias, o processo deve ser remetido à analise do Tribunal do Júri. Aqui prevalece o princípio da dúvida em favor da sociedade, daí porque, a exclusão das qualificadoras serão novamente analisadas oportunamente pelo Conselho de Sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, e não encontrando sustentáculo probatório a tese defensiva, julgo PROCEDENTE a denúncia de fls. 4/5, para PRONUNCIAR ROBERTO DA SILVA VIANA qualificado na denúncia, e, por conseguinte, submetê-lo a julgamento perante o E. Tribunal do Júri pela prática das condutas criminosas tipificadas no art. 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal.”
(Diego Hartmann, juiz de Direito - fls. 484/490-ID 168770764)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Recognição Visuográfica de Local de Crime (ID. 168770754 – fls. 17/23), Auto de Apreensão (ID 168770755 – fls. 45), Auto de Entrega (ID 168770755 – fls. 57), Laudo de Exame de Necrópsia (ID 168770761 – fls. 343/344), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 168770761 – fls. 345/346) e Laudo Pericial Criminal N. 500.02.04.2014-3251, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Adailton Camargo Rezende (ID 168770754 – fls. 32/33), Antônia Camargo de Rezende (ID 168770754 – fls. 34/35), Leani Messias Viana (ID 168770754 – fls; 37/38), Aparecida de Jesus Messias Viana (ID 168770754 – fls. 38/39), Helio Ullrich (ID 168770755 – fls. 40/41), Vera Lucia de Araujo (ID 168770755 – fls. 42), Heleni Vital de Lima (ID 168770755 – fls. 43/44), Jhonatan Teixeira Schmit (ID 168770755 – fls. 50/51), Angerley Camargo de Resende (ID 168770755 – fls. 53), Antônio Francisco de Resende (ID 168770755 – fls. 54) e ROBERTO DA SILVA VIANA, o recorrente (ID 168770755 – fls. 64/66).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônia Camargo de Rezende, Antônio Francisco de Resende, Adailton Camargo Resende, Helio Ullrich, Vera Lúcia de Araújo, Heleni Vital de Lima, Paulino Alves dos Santos, João Marinho Lima, Ailton Pereira do Amaral, Leani Messias Viana, Aparecida de Jesus Messias Viana, Jhonatan Teixeira Schimitt e Claudiomar Maia, bem como interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID 173529284).

Dito isso, vejamos.

O recorrente e a vítima
Andréa Camargo de Resende Bordim mantiveram um relacionamento extraconjugal por aproximadamente 6 (seis) anos. No dia 1º.11.2014, por volta das 23h, ambos [recorrente e vítima] encontravam-se no interior do veículo do recorrente, entre o Município de Guarantã do Norte e o Distrito de União do Norte, onde teriam discutido. Ato contínuo, o recorrente teria desferido um golpe de faca que atingiu a vítima na região
“torácica esquerda e no flanco esquerdo”
, arrastando-a para fora do veículo, na sequência, ocasião na qual efetuou outro golpe de arma branca, no pescoço [
“região supraclavicular até infraclavicula”
], consoante Laudo de Exame de Necrópsia (ID
168770761 – fls. 343/344
) e confissão extrajudicial (ID
ID 168770755 – fls. 64/66
).

A qualificadora do meio cruel foi descrita na denúncia em razão do crime ter sido praticado mediante
“dois golpes de faca contra o corpo da vítima, sendo certo que o segundo quase degolou o seu pescoço, provocando sofrimento desnecessário nesta”
(ID 168770754).

Todavia, a circunstância de ter sido desferido duas facadas, por si só, não se mostra suficiente para concluir que o recorrente tenha agido com intuito de causar maior sofrimento à vítima.

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
.

Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Todavia, no caso concreto, não houve reiteração de golpes ou excesso de
facadas
, pois foram desferidas 4 (quatro)
facadas
, de modo que não se verifica a crueldade, como requinte de execução do crime, com propósito deliberado de aumentar o sofrimento da vítima.”
(RSE N.U 0003827-29.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.10.2022)

Nesse quadro, a qualificadora do meio cruel [CP, art. 121, § 2º, III] deve ser afastada, por não estar caracterizada.

Em seu turno, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi imputada ao recorrente por ter sido o homicídio praticado de “inopino” (fls. 8/11 - ID 168770754).

No caso, o crime ocorreu após breve discussão verbal, momento em que desferiu duas “facadas”, sendo uma delas no pescoço da vítima, cuja
dinâmica, descrita pelo recorrente, na fase policial, pode indicar
surpresa na ação delitiva.

A existência de
discussões
verbais anteriores envolvendo os agressores e a vítima, por si só, não se mostra suficiente para elidir a qualificadora do emprego de
recurso
que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Se a qualificadora possui suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921). No mesmo sentido: TJMT, RSE N.U 1001346-20.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.5.2022).

Em julgamento semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Tendo a qualificadora do [...]
recurso
que dificultou a
defesa
da vítima fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.”
(RSE N.U 1000769-09.2022.8.11.0108 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2023)

Portanto, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Quanto à alegação de que o recorrente
teria cometido o

delito sob o domínio de
violenta emoção
logo em seguida a injusta provocação da vítima,
“constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
(RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Logo, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do emprego de meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), reclassificando a pronúncia para homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023